Tribunal: TJSP
Processo: 1001090-06.2025.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Prestações
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LOTEAMENTO. VENDA DE LOTE EM SITUAÇÃO IRREGULAR. RESCISÃO DEVIDA, POR CULPA DA REQUERIDA, RESTITUINDO-SE À AUTORA A INTEGRALIDADE DAS QUANTIAS PAGAS. RESTITUIÇÃO QUE NÃO SE FAZ A TÍTULO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, SENÃO PARA O RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE". EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE AÇAO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DA MATRÍCULA ONDE SE ENCONTRA O LOTE ENTÃO

Ementa:
COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LOTEAMENTO. VENDA DE LOTE EM SITUAÇÃO IRREGULAR. RESCISÃO DEVIDA, POR CULPA DA REQUERIDA, RESTITUINDO-SE À AUTORA A INTEGRALIDADE DAS QUANTIAS PAGAS. RESTITUIÇÃO QUE NÃO SE FAZ A TÍTULO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, SENÃO PARA O RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE". EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE AÇAO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DA MATRÍCULA ONDE SE ENCONTRA O LOTE ENTÃO ADQUIRIDO PELA DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO SOLO. REQUERIDA QUE JÁ SE ENCONTRAVA EM MORA DESDE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. ADMISSIBILIDADE. VENDEDORA QUE FALSIFICOU A ASSINATURA DA AUTORA, DE PARTE DO CONTRATO, OBRIGANDO A COMPRADORA A PAGAR VALOR SUPERIOR AO ORIGINALMENTE AVENÇADO PELAS PARTES E COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE, PRODUZIDA UNILATERALMENTE PELA DEMANDANTE, NÃO FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA REQUERIDA, TAMPOUCO DE EVENTUAL PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.